Tribunal: TJSP
Processo: 0007607-12.2015.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apontando contradição em relação à previsão de risco excluído da apólice, argumentando que a cobertura de danos físicos ao imóvel não se confunde com a cobertura para vícios construtivos; contradição na condenação ao pagamento da multa decendial em favor dos embargados
Prequestiona os seguintes dispositivos: 412 (O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apontando contradição em relação à previsão de risco excluído da apólice, argumentando que a cobertura de danos físicos ao imóvel não se confunde com a cobertura para vícios construtivos; contradição na condenação ao pagamento da multa decendial em favor dos embargados
Prequestiona os seguintes dispositivos: 412 (O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.), 618 (Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo), 757 (Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.), 760 (A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.) e 784 (Não se inclui na garantia o sinistro provocado por vício intrínseco da coisa segurada, não declarado pelo segurado.) todos do CC.

Inadmissibilidade. Fins infringentes. Descabimento.
Não há contradição quanto à hipótese de risco excluído da apólice, conforme se depreende do acórdão. As cláusulas restritivas nas quais se fundamenta a seguradora não produzem seus efeitos.
Quanto à multa decendial, constou da decisão ser cabível.
Ausência de violação aos dispositivos prequestionados, porque o julgado se encontra em consonância com a legislação pertinente, em especial no tocante aos dispositivos que dispõem sobre cláusula penal, seguro, contrato de empreitada, que regem o caso em análise.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0007607-12.2015.8.26.0302/50000, da Comarca de Jaú, em que é embargante
COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS e JOSE SALTORATO NETO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007607-12.2015.8.26.0302/50000 -Voto no 37651 DJL
2
VOTO No: 37651
EDEC.No: 0007607-12.2015.8.26.0302/50000
COMARCA: Jaú
EBTE.: Companhia de Seguros do Estado de São Paulo
EBDO.: José Saltorato Neto e outro
DJL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apontando contradição em
relação à previsão de risco excluído da apólice, argumentando que
a cobertura de danos físicos ao imóvel não se confunde com a
cobertura para vícios construtivos; contradição na condenação ao
pagamento da multa decendial em favor dos embargados
Prequestiona os seguintes dispositivos: 412 (O valor da cominação
imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação
principal.), 618 (Nos contratos de empreitada de edifícios ou
outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e
execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos,
pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos
materiais, como do solo), 757 (Pelo contrato de seguro, o
segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir
interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra
riscos predeterminados.), 760 (A apólice ou o bilhete de seguro
serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os
riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da
garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do
segurado e o do beneficiário.) e 784 (Não se inclui na garantia o
sinistro provocado por vício intrínseco da coisa segurada, não
declarado pelo segurado.) todos do CC.
Inadmissibilidade. Fins infringentes. Descabimento.
Não há contradição quanto à hipótese de risco excluído da apólice,
conforme se depreende do acórdão. As cláusulas restritivas nas
quais se fundamenta a seguradora não produzem seus efeitos.
Quanto à multa decendial, constou da decisão ser cabível.
Ausência de violação aos dispositivos prequestionados, porque o
julgado se encontra em consonância com a legislação pertinente,
em especial no tocante aos dispositivos que dispõem sobre
cláusula penal, seguro, contrato de empreitada, que regem o caso
em análise.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão de f.
1116/1123, apontando contradição em relação à previsão de risco excluído da
apólice, argumentando que a cobertura de danos físicos ao imóvel não se
confunde com a cobertura para vícios construtivos.
Aduz ainda que o acórdão foi contraditório ao manter a
condenação da seguradora no pagamento de indenização por risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007607-12.2015.8.26.0302/50000 -Voto no 37651 DJL
3
expressamente excluído.
Sustenta que a finalidade do seguro é assegurar o crédito
imobiliário, e não a qualidade e solidez do imóvel, e que a apólice determina que
a responsabilidade pela obra e por vícios construtivos é do agente financiador e
da construtora, e não da seguradora.
Argumenta haver contradição na condenação ao pagamento
da multa decendial em favor dos embargados.
Prequestiona, por fim, os seguintes dispositivos: 412 (O valor
da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.),
618 (Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o
empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco
anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do
solo), 757 (Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do
prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra
riscos predeterminados.), 760 (A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à
ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua
validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do
segurado e o do beneficiário.) e 784 (Não se inclui na garantia o sinistro provocado por
vício intrínseco da coisa segurada, não declarado pelo segurado.) todos do CC.
É o relatório.
Os embargos são cabíveis nas hipóteses de omissão,
contradição ou obscuridade da decisão, o que não se vislumbra neste caso,
possuindo os declaratórios fim infringente, o que é incabível.
Não há contradição quanto à hipótese de risco excluído da
apólice, conforme se depreende do que foi decidido a f. 1120/1121, concluindo
que “Em face do conjunto de disposições é possível interpretar que as normas
estipuladas no Anexo 12 afastam a obrigação de indenizar tão-somente na circunstância
do próprio mutuário contratar ou executar a construção (cláusula 3.2 do Anexo 12). No
entanto, se a obra foi de responsabilidade da empresa operadora do Sistema Financeiro
da Habitação, o ressarcimento será devido (cláusula 3.1 do Anexo 12)”. (...). “Por essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007607-12.2015.8.26.0302/50000 -Voto no 37651 DJL
4
razão, cabe ao Poder Judiciário intervir para manutenção do equilíbrio necessário à
relação. Assim, é de se concluir que as cláusulas restritivas nas quais se fundamenta a
seguradora não produzem seus efeitos, por serem cláusulas abusivas, nos termos do
disposto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor”.
Quanto à multa decendial, constou da decisão (f. 1122)
“cabível a multa decendial. Sua cobrança na particularidade do caso se mostra legítima,
porque a seguradora no momento da citação foi comunicada dos vícios construtivos,
porém deixou de tomar as medidas acautelatórias especificadas no Anexo 12. A desídia
é fundamento para a mora, do que decorre a aplicação da multa convencionada”
devendo ser mantida.
Buscam os embargos rediscutir a matéria, por via oblíqua,
decidida por ocasião do julgamento do apelo, o que não pode ser admitido.
Ausência de vilipêndio aos dispositivos prequestionados
412 (O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação
principal), 618 (Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo
irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos
materiais, como do solo), 757 (Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante
o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a
coisa, contra riscos predeterminados), 760 (A apólice ou o bilhete de seguro serão
nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o
fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome
do segurado e o do beneficiário) e 784 (Não se inclui na garantia o sinistro provocado
por vício intrínseco da coisa segurada, não declarado pelo segurado) todos do CC.
E isto porque o julgado se encontra em consonância com a
legislação pertinente, em especial no tocante aos dispositivos que dispõem sobre
cláusula penal, seguro, contrato de empreitada, que regem o caso em análise.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator